Tribunal: TJPA
Processo: 0029341-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029341-60.2012.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JOSE DIAS FREITAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual c/c Exibição de Contrato com pedido de tutela antecipada. A extinção decorreu da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mesmo após regular intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício implicou preclusão e legitimou a extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a parte, mesmo intimada, deixa de comprovar a alegada hipossuficiência.

4. Contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça, cabe agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 101 do CPC.

5. A ausência de interposição do recurso adequado (agravo de instrumento) acarreta preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria na apelação.

6. A ausência de pagamento das custas iniciais, após intimação, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

7. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada diante da ausência de pressupostos de constituição e de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A parte que não interpõe agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça incorre em preclusão; 2. A falta de pagamento das custas iniciais, após intimação, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem julgamento do mérito; 3. A extinção do feito nos termos dos arts. 290 e 485, IV e VI, do CPC, é legítima quando ausente pressuposto processual essencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 101; 290; 485, IV e VI; 85, §2º. Lei nº 8.328/2015, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220095046001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 22.02.2022. TJ-DF, AC nº 07201361320218070020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 01.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029341-60.2012.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JOSE DIAS FREITAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTONIO JOSE DIAS FREITAS em face da sentença (id. 27848665) proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito
, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANRECIPATÓRIA proposta em desfavor de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

Transcrevo excerto da r. sentença:

“...

O artigo 485 do Código de Processo Civil prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre as quais, em seu inciso IV, quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e em seu inciso VI, quando ausente interesse processual.

No caso presente, a parte requerente, embora intimada através seu advogado, quedou-se inerte, deixando de promover a quitação das custas iniciais, sendo este pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, demonstrando desinteresse na continuidade processual, só restando assim a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, IV e VI do CPC) e o cancelamento da distribuição como determina o art. 290 do CPC.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, IV e VI do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de interesse processual, já que, devidamente intimado, a parte autora não realizou o pagamento das custas iniciais, hipótese em que é desnecessária a intimação pessoal da parte demandante para sanar o vício. Determino, ainda, o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 290 do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.328/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”

APELAÇÃO INTERPOSTA por ANTONIO JOSE DIAS FREITAS ao id. 27848666. Em suas razões recursais sustenta que o juízo de origem indeferiu, de forma indevida e sem oportunizar o contraditório, o pedido de gratuidade da justiça, apesar da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC. Sustenta que a extinção do feito afronta princípios constitucionais como o acesso à justiça, a ampla defesa, o contraditório e a primazia do julgamento de mérito. Requer, portanto, a concessão da gratuidade da justiça, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 27848670.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a analisá-lo.

Adianto não assistir razão à parte autora/recorrente.

Constata-se que o Juízo
a quo
determinou à parte recorrente que trouxesse aos autos documentos capazes de comprovar a hipossuficiência declarada (id. 27848658).

Ante a inércia da parte autora quanto à determinação exarada, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça, tendo sido intimada a recorrente para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (id. 27848663).

Foi certificado que transcorreu
in albis
o prazo sem a comprovação do pagamento das custas de ingresso (id. 27848664), pelo que sobreveio a sentença extintiva de id. 27848665.

Ora, o recolhimento das custas na espécie é pressuposto de desenvolvimento do processo, de sorte que a sua ausência atrai o disposto no art. 290, do CPC,
in verbis
:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Ressalte-se que o art. 101 do CPC vaticina que é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça, confira-se:

“Art. 101 - Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.“

A parte apelante NÃO INTERPÔS AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão que rejeitou o pedido de justiça gratuita, assim como, de igual forma, não recolheu as custas iniciais, pelo que se mostra escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUANDO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PRECLUSÃO - EXTINÇÃO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - CONDENAÇÃO AUTOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS- IMPOSSIBILIDADE. O deferimento da justiça gratuita não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Se o autor deixou de interpor recurso no momento oportuno, encontra-se precluso o direito de recorrer quanto ao indeferimento da decisão que indeferiu a justiça gratuita e concedeu prazo para o recolhimento das custas iniciais. A ausência de recolhimento de custas é hipótese de indeferimento da inicial por ausência do preparo para formação do processo e enseja o cancelamento da distribuição. A extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos previstos no art. 290 do CPC, não impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais, porque essa hipótese já prevê como consequência especifica o cancelamento da distribuição. (TJ-MG - AC: 10000220095046001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. 1. O não atendimento à ordem judicial que determina o recolhimento de custas iniciais após rejeitar o pedido de gratuidade de justiça enseja o cancelamento da distribuição. Art. 290 do Código de Processo Civil. 2. A sentença deve condenar a parte sucumbente a pagar as custas, os honorários advocatícios e as demais despesas processuais. O cancelamento da distribuição não exclui a obrigação de recolher custas processuais e de pagar honorários advocatícios. 3. Apelação desprovida. (TJ-DF 07201361320218070020 1428321, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

Assim, escorreita a r. sentença que determinou o cancelamento do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível para manter a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025